Tribunal: TJBA
Processo: 8121281-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8121281-31.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LINDAIANE DE SANTANA GOMES Advogado(s): VAGNA PATRICIA ALVES DE SOUZA APELADO: CLIVAN - HOSPITAL DE OLHOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIRURGIA DE PTERÍGIO REALIZADA EM MUTIRÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. REVELIA. AUSÊNCIA DE PRONTUÁRIO E FALHA DOCUMENTAL GRAVE. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA SEQUELAS (QUELOIDE, ASSIMETRIA, FOTOFOBIA). NEXO TEMPORAL COM O PROCEDIMENTO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS. INDEFERIMENTO. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - A relação estabelecida entre paciente e clínica médica, ainda que derivada de atendimento gratuito em mutirão, configura prestação de serviços de saúde submetida ao código de defesa do consumidor, impondo à fornecedora responsabilidade objetiva por defeito na prestação. 2 - A revelia da ré, aliada ao laudo pericial que comprova sequelas pós-operatórias e ao nexo temporal com a cirurgia, reforça a veracidade da narrativa inicial e a plausibilidade dos danos sofridos. 3 - A ausência de prontuário, relatório cirúrgico e demais documentos essenciais impossibilita a reconstituição do procedimento e caracteriza falha grave na prestação do serviço, além de violar o dever de informação e segurança do consumidor. 4 – Os danos materiais não podem ser ressarcidos face à não comprovação das despesas e gastos experimentados pela apelante. 5 - O dano estético restou configurado pelas alterações visíveis na região ocular, enquanto o dano moral decorre das limitações funcionais, da dor e da angústia experimentadas pela autora. 6 – Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de número 8121281-31.2021.8.05.0001, em que figura como Apelante LINDAIANE DE SANTANA GOMES e Apelado CLIVAN - HOSPITAL DE OLHOS LTDA. Acordam os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.